Tribunal: TJDFT
Processo: 0726935-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0726935-79.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: DROGARIA SOUZA &amp; SANTOS LTDA DECISÃO No caso sob exame, pela segunda vez consecutiva, os advogados da ré/recorrente renunciaram ao mandato e não há notícias da constituição de novo advogado; intimada pessoalmente (ID 67960812) para, no prazo de 5 dias, regularizar sua representação processual, a recorrente quedou-se inerte. Configura requisito de admissibilidade do recurso inominado perante as Turmas Recursais a obrigatoriedade da representação da causa por advogado (art. 41, § 2o, da Lei no 9.099/1995). Precedente das Turmas: Acórdão 1440179. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no art. 41, § 2o, da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 76, §2o, inc. I, do CPC. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 122 do FONAJE). Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Edilson Enedino das Chagas Relator